Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729945-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARIA PADILHA MARTINS AGRAVADO: SANDRA MARIA FERREIRA MOL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL MARIA PADILHA MARTINS (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por JOSÉ ALBERTO SILVA PEREIRA, processo n. 0710902-07.2021.8.07.0020, na qual deferiu a penhora de bem imóvel pertencente a agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 163430944 dos autos de origem): “Requer a parte autora a penhora de dois imóveis pertencentes às partes executadas. Entretanto, verifico que o valor atualizado do presente cumprimento de sentença é de R$93.728,25 (ID 155051690), sendo, em princípio, desnecessária a penhora concomitante de dois imóveis, sob pena de se configurar excesso de execução. Ante o exposto, impõe-se o deferimento, por ora, da penhora de somente um dos imóveis. DEFIRO a penhora do imóvel de matrícula 42927, certidão de ônus acostada ao ID 162528594, consistente no Apartamento 107, Bloco H, da Superquadra Norte 304, Brasília - Distrito Federal. Expeça-se a respectiva certidão para averbação junto ao ofício cartorário competente, ato a ser praticado pela parte credora, às suas expensas. Expeça-se, ainda, o competente mandado de penhora, avaliação e intimação da parte executada e de eventual cônjuge, se for o caso. O encargo de fiel depositário deverá ser exercido pela parte executada. Caso o bem esteja ocupado por terceiro, a este último caberá o encargo de fiel depositário. Nessa hipótese, deverá o Oficial de Justiça certificar a que título o terceiro ocupa o bem, além de juntar aos autos eventual contrato de aluguel ou cessão de direitos, conforme o caso.” Embargos de declaração assim respondidos (ID 163430944 da origem): “Tratam-se de embargos de declaração (ID 163630101), nos quais a parte embargante (3a executada) sustenta a presença de omissão na decisão de ID 163430944, em que foi deferida a penhora do imóvel do qual é proprietária. Alega, em suma, que se trata de bem de família e que a penhora deve ser cancelada. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado, de forma clara, com as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se as determinações precedentes, no que ainda couber.” Inconformada, a demandada recorre. Afirma que dentre os devedores solidários, apenas a recorrente compareceu aos autos, e que já está sofrendo penhora sobre seu salário. Diz ainda que há nos autos informação quanto a dois automóveis e um imóvel pertencente ao codevedor ROBERTO, e “que qualquer dos carros do mesmo e o seu imóvel já garante o valor da Execução”. Assevera também que “na Petição ID 158603531, a Exequente apresentou Imóvel em nome de HERMÍNIO BRADA DIAS Pai da Executada GRACILENE SOEIRO DIAS ALENCAR, o qual se encontra falecido sendo que a mesma é herdeira, podendo ser executado a parte da mesma no referido imóvel, cujos dados estão no ID 158603537.” Insurge-se contra a decisão, ao argumento de que a penhora estaria a recair somente sobre a agravante, muito embora possível a realização de atos de constrição contra os demais devedores. Postula a impenhorabilidade do imóvel de sua propriedade, ao argumento de que seria este, bem de família. Único imóvel, e onde reside. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a r. decisão agravada, afastando-se a penhora realizada sobre o imóvel de sua propriedade. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, optou por este último, acostando comprovante no ID 49587847. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, há elementos nos autos que ao final à conclusão de que se trata de bem de família (Lei 8.009/90), pois, compulsando os autos, verifico que o imóvel penhorado corresponde ao de residência da recorrente – matrícula 42927, certidão de ônus acostada ao ID 162528594, Apartamento 107, Bloco H, da Superquadra Norte 304, Brasília - Distrito Federal. Acerca do tema, assim já decidiu esta eg. 6a Turma, em voto de minha relatoria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO DEVEDOR. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA. 1. Examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, deve-se reconhecer que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família. 2. Se for possível ao julgador inferir do conjunto probatório acostado aos autos que se trata de bem de família, impõe-se observar a garantia da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1687047, 07402587320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Neste contexto, tenho que, nesta prelibação sumária, revela-se plausível manter a penhora do imóvel, todavia, até que seja julgado o mérito do presente recurso pelo eg. Colegiado, fique sobrestada eventual ato expropriatório. Ademais, a medida mostra-se reversível, além do que, nada obsta que prossiga nos demais termos o processo de origem. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para, mantida, por ora, a penhora, suspenda eventual ato expropriatório do imóvel penhorado. Ressalto que, nada obsta o prosseguimento do processo de origem quanto aos demais termos. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator